Tribunal: TJBA
Processo: 8029575-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029575-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LETICIA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): LUANN APOLINARIO PITANGA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANA MARGARETH SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 6.858/1980. CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em pedido de alvará judicial para levantamento de valores relativos a contas bancárias, FGTS e PIS-PASEP de titularidade da genitora falecida da Agravante, determinou a conversão do feito em arrolamento sumário, com fundamento no art. 659 do CPC, diante da existência de imóvel em nome da de cujus, supostamente sujeito a partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão do pedido de alvará judicial em arrolamento sumário, diante da existência de imóvel supostamente sujeito a partilha, à luz da legislação específica, que autoriza o levantamento de certos valores independentemente de inventário ou arrolamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência e a legislação aplicável (CPC, art. 666; Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; Decreto nº 85.845/1981) autorizam a expedição de alvará judicial para levantamento de valores como FGTS, PIS-PASEP e verbas trabalhistas independentemente de inventário ou arrolamento, ainda que existam outros bens a inventariar. 4. A única exceção legal diz respeito aos saldos bancários e fundos de investimento que ultrapassem o valor de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e cuja sucessão contenha outros bens sujeitos a inventário, o que não é o caso dos valores pretendidos pela Agravante. 5. O imóvel mencionado pelo juízo de origem já foi objeto de adjudicação em inventário anterior, com trânsito em julgado e expedição de carta de adjudicação, inexistindo, portanto, bens a partilhar. 6. A conversão do pedido de alvará em arrolamento sumário implica afronta aos princípios da coisa julgada, da economia processual e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar a ordem de conversão do pedido de alvará judicial em arrolamento sumário, restabelecendo a tramitação do feito originário. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8029575-28.2025.8.05.0000, figurando como agravante LETICIA SILVA CERQUEIRA, e como agravado ESPÓLIO DE ANA MARGARETH SANTOS SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.